Tribunal: TJSP
Processo: 0020893-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual – Contrato de constituição de sociedade em conta de participação - Competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Art. 6o da Resolução 623/2013 – Conflito procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020893-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 2a
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 29a CÂMARA
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o Conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitante.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
CORREIA LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020893-17.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
2
VOTO No: 48473
CONF.No: 0020893-17.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
SUTE. : 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL
SUDO. : 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDO.: NELUSA MABELE MELOZE NOGUEIRA DE SÁ E
GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de rescisão
contratual Contrato de constituição de sociedade em conta de
participação - Competência preferencial de uma das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Art. 6o da Resolução
623/2013 Conflito procedente para fixar a competência da
Câmara Suscitante.”
1)
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado no agravo de instrumento
tirado dos autos da ação de rescisão contratual.
A Suscitante, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, alega, em síntese, que a lide
versa sobre gestão de negócios para compra e venda
de “bitcoin”.
Por sua vez, a Suscitada, 29o Câmara
de Direito Privado, alega que entre as partes foi
firmado
contrato
de
associação,
parceria
e
investimento empresarial.
É o breve relatório.
2) Trata-se agravo de instrumento
tirado dos autos da ação de rescisão contratual.
Pelo que consta dos autos as partes
entabularam “contrato de constituição de sociedade
em conta de participação”.
E, de acordo com o disposto no art.
6o da Resolução no 623/2013 compete às Câmaras
Reservadas de Direito empresarial o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020893-17.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
3
“excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a
falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo
juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005,
bem
como
as
ações
principais,
acessórias
e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II,
Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195)
e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as
que envolvam propriedade industrial e concorrência
desleal,
tratadas
especialmente
na
Lei
no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994)”.
Nesse sentido já decidiu o Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Agravo em face de decisão
que rejeitou a exceção de pré executividade, com alegação de
inexigibilidade do título por conta da
inaplicabilidade da cláusula em que se
escora a agravada Execução tirada de
inadimplemento do previsto na cláusula
VIII do Contrato de Constituição de
Sociedade em Conta de Participação
Matéria de competência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial Art.
6o
da
Resolução
623/13
Conflito
procedente,
para
reconhecer
a
competência da Egrégia 2a Câmara de
Reservada de Direito Empresarial.” (CC
n°
0026347-46.2018.8.26.0000

Rel.
Des. PERCIVAL NOGUEIRA j. 10.09.2018)
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXTRAÍDO
DOS
AUTOS
DE
AÇÃO
CIVIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020893-17.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
4
PÚBLICA QUE VISA O RECONHECIMENTO DO
CARÁTER FRAUDULENTO DOS CONTRATOS DE
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
FIRMADOS ENTRE CONSUMIDORES E OS RÉUS,
COM
A
CONSEQUENTE
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE DESSES CONSTRATOS "PIRÂMIDE
FINANCEIRA" - COMPETÊNCIA RECURSAL -
CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 623/2013,
ART.
6o
-
CONFLITO
PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA.
Considerando que foi interposto recurso
de agravo de instrumento contra decisão
proferida em ação civil pública que
visa
o
reconhecimento
do
caráter
fraudulento dos contratos de sociedade
em conta de participação firmados entre
consumidores
e
os
réus,
com
a
consequente declaração de nulidade de
referidos
contratos,
caracterizados
pela formação da chamada "pirâmide
financeira",
a
competência
para
analisar a matéria aqui em foco é de
uma das Câmaras da Seção Reservada de
Direito
Empresarial
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo
6o,
da
Resolução
623/2013.
Conflito
procedente,
reconhecida
a
competência da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, suscitada.” (CC n°
0053579-04.2016.8.26.0000
Rel. Des.
PAULO AYROSA j. 13.12.2016)
Ante o exposto, julga-se procedente
o presente incidente para fixar a competência da
Câmara Suscitante.
J.B.FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020893-17.2020.8.26.0000 -Voto no 48473
5
Relator